Tribunal: TJBA
Processo: 0310270-41.2013.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0310270-41.2013.8.05.0001.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
REGINALDO ARAUJO LINO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, MARCEL TORRES DA SILVA

EMBARGADO: Rodrigo Ferreira Gonçalves

Advogado(s)
:
RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 970 E 971, DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 0310270-41.2013.8.05.0001.2.EDCiv, em que figuram como embargante, JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações LTDA, e como embargado, Rodrigo Ferreira Gonçalves.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração

Data registrada no sistema